Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706651-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO PINHEIRO BRAGA EMBARGADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de petição apresentada por FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTRA (réus/apelantes) em face do acórdão proferido por esta Sétima Turma (id. 19519860) que negou provimento ao seu recurso de apelação. Em sua manifestação (id. 21209219), os réus aduzem a ocorrência de fato novo consistente em notificação para resolução de contrato de mútuo, o que retiraria o interesse processual deduzido na presente ação de apresentação de documentos. Ao final, pede a extinção do processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, não vislumbro qualquer provimento por parte desta Relatora, ou deste Colegiado, no que diz respeito ao presente requerimento, tendo em vista que, com o julgamento da apelação e análise de embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição prestada nesta instância recursal. De mais a mais, eventual irresignação deve, teoricamente, ser apresentada, caso haja pertinência, perante as instâncias extraordinárias ou, ainda, em sede de cumprimento de sentença ou mesmo de ação rescisória. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito. Isso posto, prossiga a Secretaria com as providências pertinentes, inclusive quanto à devida certificação por ocasião do trânsito em julgado. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora